Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710872-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ESTER VIEIRA DE AQUINO EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA ESTER VIEIRA DE AQUINO, contra acórdão de ID – 23971468. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24309549. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 23 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator